Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PATRICIA FREITAS PORTELLA NUNES MARTINS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 152239448, autos originários) proferida na liquidação por arbitramento movida por URBANIZADORA PARANOAZILHO S/A. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à imposição do ônus de que a prova pericial seja suportada pelos ora agravantes (id. 45923161). Da análise dos autos originários, verifica-se que as partes juntaram petição de acordo e requereram sua homologação, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, inc. III, b, do CPC (id. 164501392). O Juízo a quo ainda não analisou o pedido de homologação do acordo. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre o interesse no presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.